Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNO CÉSAR BORGES MODESTO contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília – DF, em autos de AÇÃO DE COBRANÇA – processo no 0721933-47.2022.8.07.0001, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A parte recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou os documentos de ID no 48955599 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas do processo. É o que há para relatar. DECIDO. Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88 determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015 determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, sintetizou sua situação financeira da seguinte forma (ID no 48955599): "(...) Com efeito, o Apelante não possui emprego, mas atua como pequeno empresário de pessoa jurídica e aufere rendimentos variáveis, que, no último ano alcançaram aproximadamente o valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), conforme se observa da declaração de imposto de renda (“DIRPF”) anexa relativa ao exercício de 2023 (Doc. 1). Em que pese referido rendimento representar, teoricamente, uma renda mensal aproximada de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a maior parte da sua renda é comprometida com despesas fixas mensais a título de aluguel (R$ 2.615,19 – Doc. 2), condomínio (R$ 842,51 – Doc. 3), energia (R$ 150,00 – Doc. 4), água (R$ 100,00 – Doc. 5), financiamento de veículo por meio de alienação fiduciária (R$ 2.116,61 – Doc. 6) e seguro do veículo (R$ 364,24 – Doc. 7), sem contar as despesas ordinárias de alimentação para sua sobrevivência. Ou seja, levando em consideração apenas as despesas fixas mensais, 76% da renda do apelante fica completamente comprometida. Não bastasse isso, observa-se pelo DIRPF que o apelante não possui nenhum bem, mas pelo contrário: somente dívidas, inclusive tendo seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes (ID no 47518355 – pág. 35-45). (...)". Para embasar a tese, juntou documentos correspondentes. Pois bem. No meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento misericordioso do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. Ora, os documentos anexados aos autos demonstram que o requerente atua como empresário (ID no 48955600) e que possui renda mensal maior do que a média da população brasileira, no patamar de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), sendo esta quantia suficiente para arcar com aluguel de apartamento situado em endereço nobre da cidade, mais precisamente, no Lago Norte (ID no 48955601), e com parcelas de financiamento para aquisição de um veículo automotor de auto custo, no patamar de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (ID no 48955605). E, em que pese contar com o nome em cadastros de restrição ao crédito (ID no 47518355), entendo que a referida situação teria decorrido, tão somente, de má gestão dos próprios recursos, quiçá de desinteresse no adimplemento ou da renegociação da dívida, considerando, principalmente, a ausência de documentos que demonstrem a existência de gastos pessoais expressivos e urgentes, que não poderiam ser suportados com os ganhos mensais oriundos do trabalho. No mais, destaco, por entender oportuno, que a renda confessada pelo requerente ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários mínimos, utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para identificar a pessoa como economicamente hipossuficiente, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015. Logo, a situação delineada nos autos não autoriza concessão do benefício pleiteado. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte ré – recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do apelo. Publique-se. Intime-se.